Tribunal: CARF
Processo: 10825.900788/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900788/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.933 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido
um crédito pleiteado em DCOMP sob o argumento de que não procedeu à
retificação da DCTF, em especial quando sustenta erro no preenchimento
dessas declarações e traz aos autos os documentos que podem comprovar essas
alegações. As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento
da Restituição podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
restituição pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
nova análise do direito creditório, levando em consideração os documentos colacionados aos
autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente
do recolhimento indevido, como alegado, seja realizada a homologação do pedido de restituição
informado no PER/DCOMP em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900788/2017-62
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-
007.297, proferido em 07 de Janeiro de 2022 pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 05, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no
19309.71323.300511.1.2.04-8892 a restituição de pagamento a maior de IRRF, código de receita
0422, no valor de R$ 139.994,22, cujo DARF originário foi recolhido em 07/12/2010 no valor
total de R$ 160.760,55.
A DRF de Bauru- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 121502694 de e-
fls. 77/79, cujo teor segue abaixo:
“o crédito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição.
Valor do crédito em análise: R$ 139.994,22
Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão conclui pela inexistência de
crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento dos
pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado. Para informações complementares da análise de
crédito, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP- Despacho Decisório”. Enquadramento legal: Arts.
165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que efetuou o Pedido de Restituição de Pagamento
Indevido no dia 30/05/2011 através do PER/DCOMP no. 19309.71323.300511.1.2.04-8892.
Asseverou que o crédito a favor da mesma é relativo ao pagamento a maior de
Imposto de Renda, código 0422 no valor de R$ 139.994,22, cujo DARF originário foi recolhido
no dia 07/12/2010 no valor total de R$ 160.760,55.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

Pugnou que seja acatado o pedido de restituição de crédito originário de
pagamento a maior e que seja reformada a decisão proferida pelo despacho decisório no.
121502693.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 105-007.297-DRJ/05

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente (e-fls. 84/89).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 96/104), destacando, em síntese, que:
“CAIO- INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, possuidora da Inscrição Estadual no 224.154.932.110,
devidamente inscrita no CNPJ sob o no 02.907.841/0001-02, que atua no ramo de
atividade de Fabricação de Carrocerias para Ônibus e Fabricação de Ônibus, com sede na
Rodovia Marechal Rondon, Km 252,2- Zona Industrial- na cidade de Botucatu, Estado de
São Paulo- CEP 18607-810, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentar o
presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
nos termos Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, face ao Acórdão no 105-007.297-
2a TURMA/DRJ05 que não reconheceu o direito creditório relativamente ao pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior, pelos motivos de fato e de direito a seguir
arguidos.
I- DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS
A ora Recorrente efetuou o Pedido de Restituição de Pagamento Indevido 30/05/2011
através do PER/DCOMP no 19309.71323.300511.1.2.04-8892- Processo 10825-
900.788/2017-62.
Referido crédito a favor da ora Recorrente diz respeito ao pagamento a maior de Imposto
de Renda no código de receita 0422, no valor de R$ 139.994,22 (cento e trinta e nove mil,
novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), cujo DARF originário do
crédito tem código de receita 0422, valor total de 160.760,55 (cento e sessenta mil,
setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), e foi recolhido em 07/12/2010.
Porém, para surpresa da ora Recorrente, em 17/04/2017, esta recebeu o Despacho
Decisório no 121502694 o qual indeferiu o pedido de restituição em questão sob a
alegação de que o pedido em questão já foi analisado em outro processo de no 10825-
900.788/2017-62 (PER/DCOMP no 32102.25794.310511.1.3.04-0230) no qual conclui-se
pela inexistência de crédito a favor da contribuinte”.

É o relatório
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que o presente processo trata acerca do PER/DCOMP no.
19309.71323.300511.1.2.04-8892, no qual a Contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito
creditório para restituição, oriundo do pagamento a maior de IRRF, código de receita 0422, no
valor de R$ 139.994,22, cujo DARF foi recolhido em 07/12/2010 no valor total de R$
160.760,55.
No entanto, a referida restituição não foi homologada pela DRF sob o argumento
de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão conclui pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento dos pedidos de
restituição”.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade noticiando
que “foi recolhido Imposto de Renda no código de receita 0422 no valor de R$ 160.760,55, em
razão da fatura Invoice no 30-15209 ter considerado todo o valor como sendo serviços de
manutenção/conserto do motor do helicóptero e que por determinação da Receita Federal do
Brasil ocorreu a substituição da Fatura Invoice no 30-15209 pela Invoice no 110303, a qual
segregou a manutenção/conserto do motor do helicóptero em (i) peças e (ii) serviços”.
Elucidou que “como consequência da substituição da Invoice em questão ocorreu
a retificação da Declaração de Importação e como consequência da substituição da Invoice em
questão ocorreu, também, a substituição do contrato de câmbio”.
Destacou que “em razão da alteração em questão o valor do IR que era devido na
operação passou de R$ 160.760,55 para R$ 20.766,33”.
Sustentou que “há um crédito a favor da mesma na monta de R$ 139.994,22, que
corresponde a diferença entre o valor efetivamente recolhido no valor de R$ 160.760,55 e o valor
devido ao final das alterações que é de R$ 20.766,33”.
Porém, a DRJ entendeu que a falta de retificação da referida DCTF inviabilizou o
reconhecimento do direito creditório pretendido, por expressa determinação constante no Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 e manteve, integralmente, o Despacho
Decisório, a fim de não reconhecer o direito creditório e não homologar a Restituição pleiteada.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

Cabe pontuar, que a Contribuinte colacionou aos autos em sede de manifestação
de inconformidade, extrato da solicitação de retificação da DI (e-fls. 25/28), Invoice no 30-15209
(e- fls. 29/30), comprovante de pagamento do IR (e-fls. 31/32), DI no 11/0094353-8 (e-fls.
33/39), Invoice no 110303 (e-fls. 40/54), Contrato de Câmbio (e-fls. 55/60), Novo Contrato de
Câmbio no 11/068821 (e-fls. 61/66), Novo Contrato de Câmbio no 11/068822 (e-fls. 67/70).
Neste contexto, a Recorrente juntou ao processo documentos para comprovar a
existência e liquidez do crédito informado no PER/DCOMP, desta feita, entendo se tratar de erro
de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados aos autos elementos probatórios
hábeis para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que embora
não retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado, nos termos do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, que assim dispõe:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF- original ou retificadora- que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no
§6o do art. 9o da IN RFB no. 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou não da
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de
fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF supenso por análise por parte da RFB,
conforme art. 9o- A da IN RFB no. 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação da sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve,
por continência ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outro meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por
força da vedação contida no inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de
setembro de 2014, itens 46 a 53”.
Em suma, erro da fato é aquele que situa no conhecimento e compreensão da
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Em tempo, vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por
iniciativa da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde (§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
E assim procedeu a Recorrente instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade,
comprovando, pelo menos a princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Senão vejamos o teor do artigo 333 do CPC, para a comprovação do direito
alegado:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional,
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa por outro lado garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.933 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900788/2017-62

Isto posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno
dos autos à Unidade de Origem para nova análise do direito creditório, levando em consideração
os documentos colacionados aos autos, e havendo a constatação de existência, suficiência e
disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior como alegado, seja realizada a
homologação do pedido de restituição informado no PER/DCOMP em discussão no processo.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 113
DF CARF MF
Original